Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos de origem, observa-se que a parte impetrada, ora Agravante, noticia que já foi dado andamento à analise do processo administrativo de aposentadoria da Agravada em cumprimento à decisão liminar contra a qual se insurgiu através do presente Agravo de Instrumento. Manifeste-se, pois, o Distrito Federal, no prazo de 05 dias, se persiste o interesse no prosseguimento do recurso. I. Brasília, 21 de março de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator